Tribunal: STF
Processo: ARE 1400189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. 



    1º FATO. ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESACOLHIDAS AS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA.



    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu, somando esforços com comparsa não identificada, obteve vantagem ilícita, para si, consistente em R$ 50.000,00, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima, que contava com setenta anos de idade, mediante meio fraudulento. Na ocasião, os agentes se aproximaram da lesada, em uma parada de ônibus, e a ludibriaram com o assim denominado “golpe do bilhete premiado”, fazendo com que ela os acompanhasse em seu veículo, permanecendo em sua companhia, por diversas horas, obtendo o montante antes descrito, transferido por ela para conta bancária de titularidade do réu, de onde sacado, quase que imediatamente, pelos agentes, assim inviabilizando sua recuperação. ELVIS foi inicialmente reconhecido, por fotografia, pela vítima, bem como pessoalmente, ainda na fase preliminar, após ser detido, seis dias após o fato, quando de suspeita da prática de crime similar, sendo, o reconhecimento, novamente realizado, em juízo, inclusive com a presença de figurantes providenciados pela defesa, tudo a denotar a absoluta certeza no apontamento realizado pela vítima. Negativa do réu, em seu interrogatório, no sentido de que apenas teria fornecido sua conta bancária, a um casal que preferiu não identificar, para a transferência de valores cuja origem desconhecia, que não se sustenta, frente ao restante do conjunto probatório. Firmes reconhecimentos realizados pela vítima que, somados às declarações por ela prestadas, em juízo, sempre seguras e coerentes, bem como por testemunha policial, além das circunstâncias que determinaram a detenção do réu, ocasião em que, inclusive, apreendido extrato bancário indicando a transferência do valor ilicitamente obtido da vítima, que impõe a manutenção da condenação. Alegação de erro de tipo que, na verdade, apenas reprisa a negativa de autoria, afastada, considerando o restante da prova. Igualmente, inviável o acolhimento das teses de participação de menor importância e de cooperação dolosamente distinta, provado nos autos ter sido o réu um dos efetivos autores do estelionato, abordando a vítima e a induzindo e mantendo em erro, assim obtendo, em prejuízo dela, a vantagem ilícita descrita na denúncia. Condenação mantida.



    2º FATO. FURTO QUALIFICADO. PROVA, CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    O réu, com pessoa não identificada, aproveitando-se da trama fraudulenta em que envolvida a vítima, por ocasião do 1º fato, também subtraiu seu celular e cartão bancário com senha, item este último com o qual ainda efetuaram saque de outros R$ 1.500,00. A ofendida, desnorteada diante da manobra enganosa levada a efeito pelos agentes e durante o período em que esteve em sua companhia, presenciou inerte o momento em “que eles tomaram seu celular e demais bens, sequer percebendo, porque ludibriada, que era vítima de delito. Condenação mantida, inclusive quanto às qualificadoras do concurso de agentes e da fraude, demonstradas pela prova.



    PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA BASILAR APLICADA AO 1º FATO. DESACOLHIDOS OS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS. CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA FIXACAO DO VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente